Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739545-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. RECORRIDO: FUJICHIMA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Homologação de perícia – Irrecorribilidade em separado – Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, homologa perícia não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do CPC, em razão da negativa de prestação jurisdicional relativamente à aplicação do artigo 473 do mesmo diploma legal à hipótese dos autos. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial no sentido de que deve ser conhecido o agravo de instrumento ante a verificação de urgência que levaria à inutilidade do julgamento da matéria recorrida em eventual recurso de apelação, principalmente em atenção do princípio da economia e da celeridade processual. Colaciona julgado do TJSC, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome de ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, inscrita na OAB/DF 615/00. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso manifestamente inadmissível. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada divergência jurisprudencial, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.230.543/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa pelo manejo de recurso manifestamente inadmissível, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030